Tribunal: TCU
Processo: 031.309/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 499/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 9/2022, conduzido pela Prefeitura Universitária da Universidade Federal da Paraíba - UFPB - MEC, com valor estimado de R$ 98.928,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de coleta, transporte e tratamento de resíduos dos grupos A, B e E, por meio de destruição térmica e destinação final das cinzas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos (peça 1, p. 2). Considerando que está afastado o pressuposto do perigo da demora pelo fato de o contrato já ter sido assinado, com vigência a contar de 19/12/2022 (peça 8); considerando que ficou configurado o perigo da demora reverso, tendo em vista o cenário de proximidade do encerramento do exercício financeiro e possibilidade de perda dos recursos financeiros com que se deparara a unidade jurisdicionada, caso o certame fosse anulado; considerando que, a partir das alegações da representante, foi identificada ilegalidade consistente na publicação de informações que potencialmente podem ter influenciado a formulação das propostas, sem a correspondente republicação do edital com reabertura do prazo inicial; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) arquivar o processo, sem prejuízo de expedir ciência da irregularidade à Prefeitura Universitária da UFPB, conforme expresso no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 031.309/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sim Gestão Ambiental Serviços Ltda. (CNPJ 07.575.881/0001-18). 1.2. Unidade: Prefeitura Universitária da UFPB - MEC. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações. 1.6. Representação legal: Eduardo Lavieri, representando Sim Gestão Ambiental Serviços Ltda. (não advogado) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Prefeitura Universitária da UFPB sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão 9/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: publicação, via esclarecimentos ao edital, de informações que influenciam na formulação das propostas sem a correspondente republicação do instrumento convocatório e reabertura do prazo inicialmente previsto, em desacordo com art. 21, § 4o, da Lei 8.666/1993.